Tribunal: TJPA
Processo: 0806146-62.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10128 - Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806146-62.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: ALBERTO SEGUIN DIAS NETO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO2

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº: 0806146-62.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADOS: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO, OAB/PA 3.210

AGRAVADO: ALBERTO SEGUIN DIAS NETO

DEFENSOR: ALCIDES ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE JUNTADA DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA ÁREA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Trata-se na origem de ação de constituição de servidão administrativa para construção de linha de transmissão de energia. O presente recurso versa unicamente sobre a parte da decisão que determinou que o agravante realize a juntada da Certidão de Inteiro Teor da área em litígio.

A servidão se baseia no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e afeta o caráter exclusivo da propriedade, uma vez que impõe ao proprietário o dever de suportar a utilização do bem pelo poder público, independentemente de sua concordância.

A probabilidade do direito milita em favor do agravante, posto que a inicial está devidamente instruída e o bem suficientemente descrito. Além disso, sabe-se que nesse tipo de ação, a matéria discutida se restringe ao valor da indenização, o qual, em razão das partes não chegarem a um consenso, a produção da prova pericial é imprescindível, já determinada pelo juízo
a quo
nos autos de origem, de modo que entendo que a ausência da certidão de inteiro teor da área em litígio não deve apresentar qualquer óbice para o andamento da ação.

A situação de urgência está devidamente comprovada pois se trata de supremacia do interesse público, que envolve a construção da LT (Linha de Transmissão) de 138kV Derivação – MODELO-TERRA ALTA, necessária para atender as demandas e o desenvolvimento do Estado do Pará.

Recurso conhecido e provido, a fim de que seja cassada a decisão somente no tocante a exibição da certidão de inteiro teor da área objeto do litígio pela agravante, devendo a ação prosseguir para realização de perícia pela
expert
nomeada pelo Juízo.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo e antecipação de tutela recursal, interposto pela
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A
, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa (processo n° 0801191-74.2019.8.14.0015) que determinou o seguinte:

ALBERTO SEGUIN DIAS NETO
(ID 17455046) O requerido Alberto Seguin Dias Neto, assistido pela Defensoria Pública, requereu a realização de prova pericial, a inquirição de testemunhas e a juntada de documentos.
DEFIRO a realização de prova pericial, conforme a
fundamentação acima
apresentada.

INDEFIRO, por ora, o pedido de produção de prova consistente na inquirição de testemunhas, uma vez que, considerando que a questão de direito relevante à decisão de mérito guarda relação com o quantum indenizatório, a apresentação de documentos e a realização de perícia técnica mostram-se como meios probatórios mais apropriados para aferição da justa indenização decorrente da intervenção estatal; sem prejuízo de, ulteriormente, caso entenda necessário, este juízo possa determinar a realização da referida prova.

DEFIRO a juntada de documentos nos limites estabelecidos pela legislação de regência, notadamente nos termos do art. 435 do CPC/15. MINISTÉRIO PÚBLICO (ID 16566224)

O
Parquet
requereu a realização de prova pericial e a juntada da certidão de inteiro teor da área em litígio.

DEFIRO ambos os pedidos de prova requeridos pelo Ministério Público. Intime-se a parte autora para que proceda a juntada da certidão de inteiro teor da área em litígio no prazo de 15 (quinze) dias. Quanto à realização de perícia, ora deferida, a mesma será especificada a seguir.

Passo a especificar a PROVA PERICIAL sobre o imóvel serviente.

Diante da determinação da realização de prova pericial, bem como em face da lista apresentada pelo CREA juntada nos presentes autos no ID 14952484,
nomeio como Perito a Sra. Carla da Silva Matos
, a qual deverá cumprir com zelo e presteza o encargo que lhe é atribuído. Intime-se o perito nomeado para que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, os valores correspondentes aos honorários periciais, forma de pagamento, bem como as demais informações previstas no art. 465, § 2º, do CPC.

Intimem-se as partes e o Ministério Público para que em 15 (quinze) dias indiquem assistente técnico e apresentem quesitos, bem como se manifestem sobre possível impedimento ou suspeição do perito.

Após a apresentação da proposta de honorários, manifestem-se as partes nos termos do art. 465, § 3º, do CPC.

Fixo o prazo de 60 (sessenta) dias para a realização da perícia.

Consigno que a análise dos registros imobiliários/cartorários carreados aos autos, a ser feita pelo perito, deverá se ater ao seu conhecimento técnico quanto aos dados de georreferenciamento e localização constante nos documentos trazidos aos autos, indicando possíveis sobreposições de áreas etc.

Sem prejuízo das determinações supra, vista dos autos à UNAJ para cálculo das custas processuais eventualmente pendentes no processo; devendo a parte devedora ser intimada para pagamento em 15 (quinze) dias.

Inconformada, a EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A interpôs o presente recurso.

Insurge-se a agravante somente contra a parte da decisão que determinou que a Equatorial Pará procedesse com a juntada de certidão de inteiro teor da área em litígio. Afirma que o juízo
a quo,
sem qualquer motivação, determinou que a agravante exiba documento referente à propriedade do agravado, que seria a área objeto do litígio entre as partes, sendo que a agravante juntou todos os documentos necessários para o deslinde do feito no ajuizamento da ação, além do que a própria agravada, em contestação, juntou documentos atinentes ao seu imóvel.

Frisa que a ação originária trata de servidão administrativa, isto é, deve ser julgada com base no Decreto-Lei nº 3.365/41, sendo impossível, discutir-se outras matérias que não tratem de preço ou vício no processo judicial, e que qualquer outra matéria deverá ser decidida por ação direta, de acordo com o art. 20 do referido decreto.

Alega que o Ministério Público do Pará não poderia requerer, tampouco o Juízo determinar, que a agravante apresentasse outro documento, consistente na certidão de inteiro teor da área sob litígio, uma vez que tal obrigatoriedade não encontra guarida no Decreto-Lei nº 3.365/41.

Na sequência, ressalta que juntou aos autos os seguintes documentos: i) laudo pericial confeccionado por empresa especializada, avaliando e ofertando o preço de indenização pelo uso de uma área específica para instituição da servidão, ou seja, não se trata da área total do bem; ii) Cópia da Resolução Autorizativa nº 7.059/2018; iii) memoriais descritivos da área da gleba que pertence a agravada, informando a sua medição; IV) Descrição exata do perímetro que sofrerá a servidão no imóvel do agravado, com todas as suas confrontações e distâncias.

Destarte, defende que não há dispositivo legal que preveja qualquer obrigatoriedade na juntada de certidão de inteiro teor da área do imóvel, da área em litígio, até porque a área que é de interesse público já foi devidamente descrita pelos documentos juntados.

Por fim, suscita que não há necessidade de expedição de certidões perante o Cartório de Registro de Imóveis, principalmente no atual momento de Pandemia do COVID-19 que assola o nosso Estado com alto índice de contaminação do vírus, fazendo com que os cartórios trabalhem em expediente remoto, tal como o Judiciário, estendendo todos os prazos para confecção de documentos, o que poderia ensejar em perda de prazo para cumprimento da ordem judicial pela Equatorial.

Requer a concessão do efeito suspensivo apenas no que tange a determinação de juntada aos autos originários da certidão de inteiro teor da área do imóvel pela agravante.

No mérito, pede que que casse a decisão interlocutória quanto a este ponto, que trata de exibição de documentos.

A liminar foi deferida, conforme consta no id n° 3426915.

ALBERTO SEGUIN DIAS NETO apresentou contrarrazões – id n° 3732772 - Pág. 1, no qual, basicamente, se restringe à matéria atinente ao valor da indenização.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Ilustre Procuradora de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Ressalto que a análise do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Por outro lado, para o deferimento da tutela antecipada ou recursal devem estar presentes os requisitos autorizadores para a sua concessão, quais sejam: fundamento relevante/existência de plausibilidade jurídica
(fumus boni iuris)
e a possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação
(periculum in mora)
.

Sem que ocorram esses dois requisitos, que são necessários, essenciais e obrigatoriamente cumulativos, não se admite a concessão da medida liminar.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como como a prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida seja impossível o retorno ao
status quo
e, que mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

No caso em tela, entendo que os dois requisitos foram suficientemente preenchidos. Explico.

Sobre o tema, segue o conceito de Servidão Administrativa, segundo o renomado doutrinador Matheus Carvalho
:

“Define-se servidão administrativa como uma restrição imposta pelo ente estatal a bens privados, determinando que seu proprietário suporte utilização do imóvel pelo Estado, o qual deverá usar a propriedade de forma a garantir o interesse público. Desse modo, o bem poderá ser utilizado para a prestação de um determinado serviço público (a execução de uma obra, por exemplo), sempre com a intenção de satisfazer necessidades coletivas”.

Sendo assim, a servidão se baseia no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e afeta o caráter exclusivo da propriedade, uma vez que impõe ao proprietário o dever de suportar a utilização do bem pelo poder público, independentemente de sua concordância.

Cabe ressaltar que a servidão administrativa não se confunde com a desapropriação, visto que nesta, o particular perde a propriedade do bem, enquanto naquela, apenas cede o uso. Entretanto, apesar de não se confundirem, têm características semelhantes, o que autoriza a aplicação do decreto n° 3.365/41 que regula a desapropriação, também à servidão administrativa, no que não confrontar com a natureza do instituto.

De acordo com o art. 40 do decreto supramencionado, “o expropriante poderá constituir servidões, mediante indenização na forma da lei”. Além disso, colaciono o que dispõe o art. 15:

“art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens”.

Destarte, deve ser levado em consideração que a servidão é baseada na supremacia do interesse público sobre o privado; a natureza de urgência da obra a ser realizada; e o fato de que a empresa já depositou em juízo o valor da indenização.

No que tange à indenização, não ignoro o fato de que a parte agravada suscita em sede de contrarrazões sobre o valor irrisório da indenização depositada, porém, essa questão ainda será matéria de análise pelo juízo
a quo,
através da realização de perícia
,
o que impossibilita essa magistrada de fazer qualquer juízo de valor sobre o
quantum
indenizatório.

Além do mais, o presente recurso versa unicamente sobre a parte da decisão que determinou que o agravante realize a juntada da Certidão de Inteiro Teor da área em litígio (id n° 16566224 - Pág. 2). No entanto, conforme pode ser observado nos autos de origem, não há qualquer fundamentação justificando a determinação da medida. Por outro lado, o Art. 13 do Decreto- Lei n° 3.365/41, determina que a petição inicial deve conter a oferta do preço e ser instruída com: 1) um exemplar do contrato, ou do jornal oficial que houver publicado o decreto de desapropriação, ou cópia autenticada dos mesmos; 2) a planta ou descrição dos bens e suas confrontações. E o agravante juntou os seguintes documentos:

1) Cópia da Resolução que Aprovou, Autorizou e Declarou a Utilidade Pública - 3239045 - Pág. 66

2) Descrição da faixa de terra serviente e de suas confrontações, - 3239045 - Pág. 68; 3239047 - Pág. 2; 3239047 - Pág. 25 e 26.

3) Valor do preço ofertado a título de justa e prévia indenização, devidamente comprovado por Laudo de Avaliação- 3239047 - Pág. 5 a 20

Sendo assim, a probabilidade do direito milita em favor do agravante, posto que a inicial está devidamente instruída e o bem suficientemente descrito. Além disso, sabe-se que nesse tipo de ação, a matéria discutida se restringe ao valor da indenização, o qual, em razão das partes não chegarem a um consenso, a produção da prova pericial é imprescindível, já determinada pelo juízo
a quo
nos autos de origem, de modo que entendo que a ausência da certidão de inteiro teor da área em litígio não deve apresentar qualquer óbice para o andamento da ação.

Ademais, a situação de urgência está devidamente comprovada pois se trata de supremacia do interesse público, que envolve a construção da LT (Linha de Transmissão) de 138kV Derivação – MODELO-TERRA ALTA, necessária para atender as demandas e o desenvolvimento do Estado do Pará.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para confirmar a tutela recursal deferida, a fim de que seja cassada a decisão somente no tocante a exibição da certidão de inteiro teor da área objeto do litígio pela agravante, devendo a ação prosseguir para realização de perícia pela
expert
nomeada pelo Juízo.

É o voto.

Belém, 24 de janeiro 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/02/2022